Tribunal: STF
Processo: RE 168937
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI Nº 6.628, DE 1989. ARGÜIDA
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE
DOS VENCIMENTOS.
       Improcedência da alegação.
       O referido diploma legal, ao determinar que os percentuais
relativos à vantagem em questão sejam calculados de forma singela,
limitou-se a atender à proibição contida no art. 37, XIV, da CF, em
combinação com o art. 17 do ADCT/88, normas cuja eficácia se
sobrepõe à garantia constitucional da irredutibilidade de
vencimentos e do direito adquirido.
       Recurso não conhecido.